Tribunal: STF
Processo: RHC 268363
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valdir Aparecido da Silva.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. 
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem. 
Daí o writ, no qual alegou a defesa que o agravante estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe fora aplicada, tendo em vista que não há fundamentação idônea para a exasperação da penabase. 
Requereu, desse modo, inclusive liminarmente, a redução da pena-base ao mínimo legal. 
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado (eDOC 26).

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem nos termos em que requerida.
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não há ilegalidade na pena-base a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 5)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente